Tribunal: TJMT
Processo: 8015353-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 8015353-88.2019.811.0003
ORIGEM: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: MOIZES JOSE DOS SANTOS- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELTON COSTA FRANCISCO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SÚMULA 585 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DÉBITOS AO ADQUIRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de propriedade do veículo em nome do autor, mas manteve sua responsabilidade pelos encargos tributários e infrações de trânsito incidentes após a alienação. O recorrente busca a transferência dos débitos para o adquirente do veículo e a obrigação do DETRAN/MT de efetivar a alteração da titularidade no registro do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN impede a transferência da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo ao adquirente; (ii) estabelecer se a obrigação de pagamento do IPVA e de eventuais multas de trânsito deve recair exclusivamente sobre o comprador do veículo a partir da data da alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alienação do veículo restou incontroversa nos autos, sendo devida a transferência da titularidade e dos encargos ao adquirente, independentemente da ausência de comunicação ao DETRAN pelo vendedor.
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário apenas em relação a infrações de trânsito, não alcançando débitos tributários como o IPVA, conforme entendimento consolidado na Súmula 585 do STJ.
A responsabilidade tributária pelo IPVA incide sobre o efetivo proprietário do veículo, devendo ser transferida ao adquirente a partir da data da alienação, vedando-se interpretação ampliativa do artigo 134 do CTB.
O STJ tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB para afastar a responsabilidade do vendedor em casos em que restar comprovada a alienação do veículo, ainda que não realizada a comunicação formal ao DETRAN.
Cabe ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor desde a tradição, providenciar a regularização da titularidade do bem e assumir os encargos decorrentes da posse, incluindo infrações de trânsito e tributos incidentes após a alienação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo pagamento do IPVA de exercícios posteriores à alienação do veículo recai exclusivamente sobre o adquirente, independentemente da ausência de comunicação da venda ao DETRAN.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB restringe-se a infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários, conforme a Súmula 585 do STJ.
Demonstrada a alienação do veículo, deve ser determinada a transferência da titularidade e dos débitos incidentes após a venda, incluindo IPVA, infrações de trânsito e pontuação na CNH, ao adquirente.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 585: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015353-88.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOIZES JOSE DOS SANTOS - CPF: 284.376.325-87 (RECORRENTE), ELTON COSTA FRANCISCO (RECORRIDO), ELTON COSTA FARIAS - CPF: 019.503.971-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025